Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Embora, em um primeiro momento, tenha havido comprovação nos autos do vínculo empregatício do Alimentante, fato indicado pelo d. magistrado a quo na sentença recorrida, também se extrai do caderno processual que a referida relação formal de emprego findou em 9/8/2022.
3. Ao cotejar os gastos de manutenção do Alimentando, a capacidade contributiva do pai que se extrai dos autos e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, observa-se que o encargo alimentar estabelecido na r. sentença, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente se mostra adequado e obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A fixação dos alimentos com base no salário mínimo é a solução que melhor se adequa à hipótese, mormente por se encontrar o Apelado sem vínculo de trabalho formal. Garante-se, desse modo, o cumprimento do dever de sustento e, concomitantemente, evita-se que a possibilidade financeira do Alimentante seja extrapolada.
5. Apelação conhecida e não provida.